Tribunal: TJDFT
Processo: 0746564-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746564-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DENIS SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 78081887, a fim de conceder o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação da documentação requerida. Após, com ou sem manifestação, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator